Tribunal: TJPA
Processo: 0800156-13.2021.8.14.0079
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800156-13.2021.8.14.0079

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: RAIMUNDO MACIEL CORREA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. INQUÉRITO POLICIAL EXISTENTE E INSTRUÍDO. ELEMENTOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. REFORMA DA DECISÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo do Termo Judiciário da Comarca de Bagre, que rejeitou denúncia por suposta prática de receptação (art. 180, caput, CP) imputada a Raimundo Maciel Corrêa Júnior, sob o fundamento de ausência de justa causa, por basear-se unicamente no Auto de Prisão em Flagrante e inexistência de inquérito policial formalmente instruído. O Ministério Público sustentou a existência de inquérito regularmente instruído e a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade. A decisão foi mantida em juízo de retratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há justa causa para o recebimento da denúncia por receptação, à luz dos arts. 41 e 395, III, do Código de Processo Penal, diante da alegada inexistência de inquérito policial formal e da suposta ausência de lastro probatório mínimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do STJ afirma que o inquérito policial é peça meramente informativa e prescindível para o oferecimento da denúncia, bastando a existência de elementos mínimos de autoria e materialidade.

4.

Consta nos autos inquérito policial regularmente instruído, com portaria de instauração, declarações de policiais, auto de apresentação e apreensão, declaração da vítima, confissão extrajudicial do investigado e relatório final, evidenciando a presença de justa causa para o exercício da ação penal.

5.

A confissão extrajudicial do recorrido, somada à posse recente de bem furtado e ao preço vil, constituem indícios concretos de autoria e materialidade aptos a sustentar a imputação por receptação, nos termos exigidos para o juízo de admissibilidade da denúncia.

6.

O juízo de origem, ao rejeitar a denúncia com base na ausência de certeza quanto à autoria ou à suficiência probatória, adiantou análise de mérito, o que se revela incompatível com a fase inaugural do processo penal.

7.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A denúncia deve ser recebida quando presente justa causa mínima, consubstanciada em indícios de autoria e prova da materialidade, sendo desnecessária a conclusão ou formalidade do inquérito policial.

2.

A rejeição da denúncia com base em exigência de prova plena configura antecipação do juízo de mérito, incompatível com a fase de admissibilidade da ação penal.

3.

Elementos como confissão extrajudicial, posse recente de bem furtado e aquisição por preço vil são suficientes, em conjunto, para fundamentar o recebimento da denúncia por receptação.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41 e 395, III; CP, art. 180, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgRg no RHC: 170410 PE 2022/0281864-2, Data de Julgamento: 04/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2022

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a decisão proferida pelo Juízo do Termo Judiciário da Comarca de Bagre (ID 28524513), que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de Raimundo Maciel Corrêa Júnior (ID 28524495), imputando-lhe a prática do delito previsto no
art. 180, caput, do Código Penal
(receptação).

O Magistrado a quo, entendendo que a denúncia estaria fundada exclusivamente no Auto de Prisão em Flagrante, sem a existência de um “inquérito policial formalmente instruído com diligências complementares”, concluiu pela ausência de justa causa, rejeitando a peça acusatória com base no
art. 395, III, do CPP.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso (ID 28610492), alegando que há sim inquérito policial, devidamente instruído, inclusive com relatório final, que o inquérito é peça informativa, podendo inclusive ser dispensado, conforme pacífico entendimento dos Tribunais Superiores, que estão presentes indícios mínimos de autoria e prova da materialidade, suficientes para o recebimento da denúncia e que a decisão violou o princípio do in dubio pro societate, aplicável à fase de admissibilidade da ação penal.

O recorrido, em contrarrazões (ID 28630117), pugnou pela manutenção da decisão, reiterando a suposta ausência de lastro probatório mínimo.

Em sede de juízo de retratação (ID 28630514), o Magistrado manteve a decisão por seus próprios fundamentos.

Vieram os autos à Procuradoria de Justiça, que opinou pelo provimento do recurso (ID 28650028).

É o breve relatório.

VOTO

I - ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de recorribilidade, conheço do recurso em sentido estrito.

II - MÉRITO

A questão central está em verificar se a denúncia apresenta justa causa suficiente para o recebimento, à luz dos artigos 41 e 395 do Código de Processo Penal. Em razão da própria natureza da denúncia, que inaugura o processo penal, não se exige prova plena, mas apenas elementos mínimos de materialidade e indícios razoáveis de autoria capazes de justificar a abertura da instrução.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta de modo uniforme que o inquérito policial é meio facultativo de colheita de informações e que a denúncia pode ser oferecida inclusive antes de sua conclusão, desde que o Ministério Público disponha de substrato informativo suficiente. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INQUÉRITO POLICIAL AINDA NÃO CONCLUÍDO. IRRELEVÂNCIA. 2. ALEGADO BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL EM TRÂMITE NA JUSTIÇA ESTADUAL. AÇÃO PENAL QUE TRAMITA NA JUSTIÇA FEDERAL. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
"O inquérito policial é mera peça informativa, sendo prescindível à ação penal", motivo pelo qual o fato de este ainda estar em trâmite não impede o oferecimento de denúncia. Nessa linha de intelecção, "o órgão acusatório pode oferecer denúncia com base em quaisquer elementos de prova de que tiver conhecimento, não dependendo da prévia instauração ou mesmo da conclusão de procedimento investigatório para que dê início à ação penal”.
(RHC n. 39.683/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 2/10/2013.) 2. A manutenção do trâmite do inquérito policial perante a Justiça Estadual não tem o condão de impedir o trâmite da ação penal na Justiça Federal, quer em razão de a conclusão do inquérito policial ser dispensável para o início da ação penal, quer por se tratar de procedimentos que, nitidamente, possuem particularidades próprias, uma vez que o inquérito tramita na Justiça Estadual e a Ação Penal na Justiça Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no RHC: 170410 PE 2022/0281864-2, Data de Julgamento: 04/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2022) (G.N.)

Contudo, no caso concreto, uma leitura atenta dos autos evidencia que a decisão recorrida partiu de premissa equivocada. O inquérito policial não apenas existe, como está devidamente instruído com os elementos essenciais para a formação da opinio delicti. Consta dos autos a portaria de instauração, os termos de declarações dos policiais, o registro da ocorrência, o auto de apresentação e apreensão do celular, a declaração da vítima, a confissão extrajudicial do acusado e, por fim, o relatório conclusivo elaborado pela autoridade policial.

Portanto, a afirmação de que inexistiria inquérito policial, ou de que a denúncia se basearia apenas no Auto de Prisão em Flagrante, não encontra respaldo documental.

Além disso, ainda que hipoteticamente não houvesse inquérito, a jurisprudência pacífica admite que documentos diversos, incluindo o próprio Auto de Prisão em Flagrante, são suficientes para amparar a denúncia quando apresentam elementos mínimos de autoria e materialidade.

Assim tem decidido o Superior Tribunal de Justiça ao afirmar, reiteradamente, que a ausência de inquérito não constitui causa de nulidade nem impede o oferecimento da denúncia quando presentes indícios suficientes, situação presente no caso dos autos.

No que tange ao conteúdo da imputação, verifica-se que o Ministério Público descreveu adequadamente a conduta, individualizou o fato e apresentou lastro probatório mínimo apto a sustentar a persecução penal. A posse recente do bem furtado, associada à confissão extrajudicial do recorrido, à natureza do objeto apreendido e à aquisição por preço inferior ao valor de mercado, configuram indícios concretos e suficientes para justificar o recebimento da denúncia por receptação. Não há exigência legal de prova técnica complementar para a fase inaugural do processo, de modo que o Juízo de origem, ao exigir elementos mais robustos, acabou por realizar juízo de certeza incompatível com o momento processual.

Portanto, não se verificando qualquer hipótese de rejeição da denúncia previstas no artigo 395 do Código de Processo Penal e estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos do artigo 41, concluo que a decisão merece reforma.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito, para reformar a decisão recorrida e determinar o recebimento da denúncia, com o regular prosseguimento da ação penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2025